Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração no 1011426-48.2019.8.11.0000
Embargante: Imobiliária Pontaleste Ltda. e Maria do Carmo Santos Ribeiro
Embargado: Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Imobiliária Pontaleste Ltda e Maria do Carmo Santos Ribeiro, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 10364480, que, deferiu em parte, o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tão somente para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a indisponibilidade de bens, já que se configurou desarrazoada, com a finalidade de sanar omissão e contradição existentes no decisum embargado.
Em suas razões (ID n. 11632459), aduzem os Embargantes que a decisão embargada se omitiu quanto à análise da arguição de que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de multa diária se mostra excessivo.
Sustentam, também, a existência de contradição no decisum, quando afirma que a queimada supostamente ocorrida na área não se enquadra nas situações autorizadas por lei, porém não se atentou ao laudo disponibilizado pela SEMA, que foi categórico ao afirmar que não existe nexo de causalidade entre a suposta queimada e as embargantes, para que estas pudessem ser responsabilizadas.
Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, deferindo e estendendo o efeito suspensivo sobre a multa diária, bem como para suspender as medidas proibitivas e impositivas fixadas aos Embargantes.
As contrarrazões vieram no ID n. 14747955, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo julgador que proferiu a decisão embargada. Dessa forma, os embargos de declaração sobre decisão singular do Relator devem ser julgados monocraticamente e não pelo órgão fracionado, conforme disposição do art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [Destaquei]
Feitas estas considerações, passo à análise dos Embargos Declaratórios.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar contradição e omissão existentes na decisão que deferiu em parte, o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tão somente para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a indisponibilidade de bens, já que se configurou desarrazoada.
Após detida análise da decisão embargada, especificamente acerca da alegada omissão quanto à apreciação da arguição de que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de multa diária se mostra excessivo, entendo que razão assiste aos Embargantes, já que a decisão embargada de fato restou silente acerca de tal tese.
Como se sabe, o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).
Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra exorbitante e desproporcional, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, razão imperiosa a sua readequação para o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
As Embargantes alegam, também, que a decisão embargada apresenta contradição, quando afirma que a queimada supostamente ocorrida na área não se enquadra nas situações autorizadas por lei, porém não teria se atentado ao laudo disponibilizado pela SEMA, que teria sido categórico ao afirmar que não existe nexo de causalidade entre a suposta queimada e as Embargantes, para que estas pudessem ser responsabilizadas.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que, em relação a este argumento, o intuito das Embargantes incide apenas em modificar o entendimento exarado na decisão embargada, contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no decisum, a legitimar o acolhimento da tese de contradição.
Isso porque, apesar de o Relatório Técnico n. 80/DUDBARRA/SEMA/2018, concluir que não há possibilidade de estabelecimento de nexo de causalidade para a determinação dos responsáveis pela queimada ocorrida no local vistoriado, expressamente consignou que na área foi realizado desmatamento de vegetação nativa do cerrado sem autorização do órgão ambiental competente, bem como a implantação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental.
Nesse aspecto, conforme ressaltado na decisão embargada, os documentos carreados aos autos demonstram que houve fiscalização in loco do órgão público ambiental competente (SEMA), no loteamento Maria Joaquina e, assim, restou atestado que as agravantes procederam ao parcelamento de solo urbano sem o prévio licenciamento ambiental pertinente e realizaram desmatamento de área de mata nativa sem autorização (auto de inspeção, auto de infração 153390 e Termo de Embargo/Interdição – SEMA – ID 9487012 – Págs. 20, 21 e 22).
Tal situação, autoriza a adoção as medidas proibitivas e impositivas fixadas aos Embargantes, haja vista que conforme entendimento pacífico do STJ, os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente. (STJ – AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 7/8/2014).
Segundo a lição de Édis Milaré, o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido. (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825).
Como se vê, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo, tão somente para sanar omissão, no que tange à falta de análise da arguição de que o valor fixado a título de multa diária se mostra excessivo, o que faço nesta oportunidade, nos termos acima delineados, reduzindo a astreinte para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, mantendo-se a decisão embargada nos demais termos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora